Tribunal: TJMT
Processo: 1012910-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE promovida por JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, Prefeito Municipal do Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, representado pela Procuradoria de Justiça Municipal, em face da CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, todos identificados nos autos.
Sustentou a inconstitucionalidade formal, por invasão de competência das atribuições inerentes ao PODER EXECUTIVO MUNICIPAL do prescrito no art. 1o § 4o do art. 21 e art. 25 da Lei 10.767/2020 que preveem a necessidade de que o Edital para concessão de cemitérios seja levado à apreciação do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Apresenta o autor, razões de fato e de direito que, ao seu talante, constituem invasão de competência, violando, desta forma, os predicados inseridos no art. 9o, art. 47, § 2o, art. 173, art. 190 e art. 220, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Almejou a concessão de liminar e, neste contexto, registra que, de acordo com o prescrito no § 1o, do art. 172 do Regimento Interno deste Tribunal, o Relator deve submeter esta questão ao colendo Órgão Especial deste sodalício pantaneiro. Sustenta, de igual forma, que a pretensão de suspensão dos dispositivos legais elencados acima, tem previsão no art. 10 e seguintes da Lei Federal 9.868/99 que disciplina a questão.
Quanto o necessário.
Na pratica, o desmembramento de processo pertinente a declaração de inconstitucionalidade, fatiando em duas fases (preliminar e mérito), traduzem, em verdade, uma demora acentuada na prestação jurisdicional e, respeitando posicionamentos contrários, somente quando se depara da existência de dano irreparável e difícil reparação, é que este Relator assim procede. No caso em apreço, trata-se de uma lei editada no ano de 2020 e, neste aspecto, como bem tratou a inicial, não reside demonstração de dano irreparável já que a liminar almejada resumiu em anotar a plausibilidade da pretensão.
Desta forma, entendendo relevante a situação, na forma do prescrito pelo disposto no artigo 12 da Lei 9868/99 que define os contornos a respeito do processamento desta ação de cunho constitucional, prescindo de levar ao colendo ÓRGÃO ESPECIAL deste Tribunal a questão pertinente a LIMINAR ALMEJADA pelo autor.
E, neste contexto, passarei a análise desta ação, de forma abreviada, julgando diretamente em relação ao seu mérito pretendido.
Com estes argumentos, admissível a presente ação direta de inconstitucionalidade, em impulso regular, determino:
1. Nos termos do artigo 6o e seu parágrafo único da Lei 9868/99, requisito informações a respeito do mérito desta ação ao PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, expedindo ofício ao seu Presidente para que, no prazo peremptório de 30 dias, prestem as informações que julgar pertinentes e necessárias.
2. Ao depois, envie os autos à ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o estabelecido no art. 8o da Lei 9868/90, manifestem-se nos autos, com o necessário parecer ministerial.
3. Cumpridas as determinações acima, determino o retorno dos autos à consideração deste Relator para prolação do relatório e voto.
Providências de estilo. Autorizado está a Senhora Diretora do colendo Órgão Especial deste sodalício mato-grossense a assinar os expedientes de estilo.
Ciência do autor do procedimento adotado pelo Relator ao consignar o desenrolar desta ação de forma abreviada, na recomendação do dispositivo legal já citado linhas acima.
Cumpram-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO-
RELATOR.